Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725186-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante (s): CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA Embargado (s): BANCO BRADESCO S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravado, CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA, contra a r. decisão de minha lavra, na qual concedi efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado e a manutenção da penhora que recaiu sobre os valores depositados na conta poupança do agravado até resolução do mérito do agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 38177360), o embargante alega que a r. decisão é omissa em relação à penhora de salário. Sustenta que: (i) o embargado não requereu a concessão da liminar para determinar a penhora do salário do embargante; e (ii) o deferimento do pedido de efeito suspensivo é medida indevida, tendo em vista que viola o princípio da congruência ou adstrição, insculpido no artigo 492 do Código de Processo Civil, bem como poderá trazer danos irreversíveis ao embargante. Requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Contrarrazões aos embargos opostos (ID 38463248). Em seguida, o embargante interpôs agravo interno contra a decisão embargada (ID 38625938). É o relatório. Decido. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[1]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se a r. decisão é omissa em relação à penhora de salário do executado, ora agravante. Eis a r. decisão embargada (ID 37874206): Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença no 0727750-23.2021.8.07.0003 requerido em face de CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 131021223 do processo referência): O devedor CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA apresentou impugnação à penhora, na qual argumentou que a constrição recaiu sobre valores creditados em conta salário e poupança, cujos valores são impenhoráveis, razão pela qual requereu o desbloqueio. Manifestação do credor, ID 129865392. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 119695088, não foi determinada constrição em conta-salário. Entretanto, o bloqueio incidiu sobre valores creditados em conta salário e poupança, conforme extratos ID 128811754 e 128811756. Embora não seja conta destinada ao recebimento de salário, de acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). Ainda, nos termos do inc. IV do mesmo artigo 833, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - CONTA SALÁRIO - VERBAS DIVERSAS - POUPANÇA - AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), excluídos os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. Revela-se possível a penhora em conta corrente quando afastada a natureza exclusivamente salarial das verbas bloqueadas, o que ocorre nos casos de existência de creditamentos diversos, inclusive de rendimentos oriundos de aplicações financeiras. 3. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança é considerado impenhorável. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1345248, 07051277120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a impugnação e defiro o pedido formulado na petição ID 128811751 para desconstituir a penhora R$ 11.234,41 (onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), em favor de CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA. Preclusa esta decisão, proceda-se ao desbloqueio da quantia penhorada em favor da executada (...). (Grifos do original) Em suas razões recursais (ID 37784597), o Agravante sustenta que “o bloqueio dos valores deve permanecer, pois ausente comprovação de impenhorabilidade e que utiliza as verbas par sobrevivência, e configurado o desvirtuamento da conta poupança já que verificado que utiliza como conta corrente, sendo legítima a penhora efetivada nos autos”. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudências correlatas. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja mantida a penhora dos valores. Preparo recolhido (IDs 37784600 e 37784601). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a manutenção da penhora de valores creditados em conta salário e poupança. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Dispõe o Código de Processo Civil: (...) Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o . (...). (Grifou-se) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. 4. No caso específico dos autos, verifica-se que deve ser mantida a penhora de apenas 30% do valor localizado para não afetar a subsistência do devedor ou de sua família e nem ofender sua dignidade, mas contribuir para o adimplemento da dívida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438904, 07168375420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Os casos de impenhorabilidade descritos no art. 833 do CPC devem ser observados em atenção à dignidade humana e à garantia de um patrimônio mínimo para assegurar a subsistência da parte devedora e de seus familiares. 2. A regra do inciso X do art. 833 pode ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud é desvirtuada para conta corrente. Orientação jurisprudencial do STJ. 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse ponto, considera-se que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Na hipótese, o inadimplemento de cédula de crédito bancário celebrado pelas partes deu origem ao valor exequendo de R$ 161.384,20 (cento e sessenta e um mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), tendo sido bloqueada, via SISBAJUD, a quantia de R$ 11.234,41 (onze mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) nas contas bancárias do agravado, conforme relatório de ID 127491811 do processo referência. Na origem, o agravado, na impugnação à penhora de ID 128811753, alegou que do valor penhorado, R$ 3.169,19 (três mil cento e sessenta e nove reais e dezenove centavos) foi bloqueado da conta corrente em que recebe seu salário, e R$ 8.065,22 (oito mil e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) de sua conta poupança. Observa-se que o valor penhorado na conta corrente, que aparenta ser utilizada apenas para o recebimento de salário, excede 30% (trinta por cento) do salário do agravado de R$ 8.195,29 (oito mil cento e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme contracheque de ID 128811754 do processo referência. Assim, a penhora deve se restringir ao valor de R$ 2.458,58 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Em relação ao valor bloqueado na conta poupança, o extrato bancário de ID 128811756 do processo referência, demonstra, a princípio, que a conta está sendo utilizada como conta corrente, motivo pelo qual se entende que a penhora desses valores deve ser mantida. Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há vício de fundamentação na decisão que analisa de forma suficientemente fundamentada a pretensão da parte levada ao conhecimento do magistrado. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 2.1. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1437765, 07150482020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito demonstrado em seu favor. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Logo, os valores bloqueados não deverão ser transferidos para conta bancária do agravante enquanto não houver o julgamento definitivo do mérito deste agravo. Diante do exposto, presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do Código de Processo Civil, CONCEDE-SE efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado e a manutenção da penhora que recaiu sobre os valores depositados na conta poupança do agravado até resolução do mérito deste recurso. (...). Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1607031, 00064245520018070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade. 3. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida. 4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1440275, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Como relatado, o embargante alega, em suma, que a r. decisão é omissa em relação à penhora de salário. Sustenta que: (i) o embargado não requereu a concessão da liminar para determinar a penhora do salário do embargante; e (ii) o deferimento do pedido de efeito suspensivo é medida indevida, tendo em vista que viola o princípio da congruência ou adstrição, insculpido no artigo 492 do Código de Processo Civil, bem como poderá trazer danos irreversíveis ao embargante. É cediço que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Nessa perspectiva, o artigo 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil[3] estabelece que a decisão é omissa quando incide em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do mesmo diploma legal[4], o que não se verifica no caso concreto. No caso, a manutenção da penhora dos valores depositados na conta-corrente n° 47900, agência n° 10392, da Caixa Econômica Federal – utilizada para recebimento de salário –, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário do executado, ora embargante, restringindo-se a penhora ao valor de R$ 2.458,58 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), não constitui ofensa ao princípio da congruência ou adstrição, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil[5]. Nesse contexto, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão, na verdade, o embargante pretende a modificação da r. decisão, cuja via processual é inadequada. Por fim, não conheço do agravo interno de ID 38625938, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 3. TESE SOBRE INTERESSE DE AGIR E ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade" (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.701.567/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). 2. Ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015. Tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito do ora recorrente, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte. 3. Quanto à alegação de violação ao art. 485 do CPC/2015, por ausência de interesse de agir da parte autora, ante a necessidade de esgotamento das vias administrativas, verifica-se que o acórdão recorrido está calcado em premissas fáticas e probatórias, de modo que, rever sua conclusão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.098.934/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. II - Agravo interno não conhecido. (STJ - Agint no Agravo em Recurso Especial no 1.313.858 - DF) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA CONTRA OS SÓCIOS. CONFLITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em respeito ao princípio da singularidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa. 2. O processamento de execução trabalhista em face dos bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, que não estejam abrangidos para o cumprimento do plano de recuperação, não invade a esfera de competência do juízo cível por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo patrimônio. 3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Primeiro agravo interno não provido e segundo agravo interno não conhecido. (AgInt no CC n. 185.831/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) (Grifou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. SENTENÇA UNA QUE DECIDIU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E A EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O princípio da unirrecorribilidade, da singularidade ou da unicidade recursal consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, não sendo possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido. 2. Em observância ao referido princípio, foi realizado o julgamento conjunto das duas demandas (embargos a execução e execução) em um único acordão, sendo obstado o conhecimento do apelo interposto no processo de execução. 3. Dessa forma, se o recurso constante da execução sequer foi conhecido, não pode o apelante, pela via dos embargos declaratórios tentar modificar o julgamento aduzindo omissão dessa e. Turma ao não analisar as questões por ele deduzidas no referido apelo e relativas ao mérito recursal. 4. Assim, por se constituírem os embargos de declaração de recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade, inexistindo a omissão aventada pelo embargante, não há se falar em ocorrência de vícios no julgado passíveis de ser sanados pela via dos embargos. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1418391, 07171024020198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Feitas essas considerações, conhece-se dos embargos de declaração e NEGA-LHES PROVIMENTO. NÃO SE CONHECE do agravo interno de ID 38625938. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [3]Art. 1.022. (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. [4]Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. [5] Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.